Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722651-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) Em sede de antecipação de tutela recursal, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, determinando a imediata suspensão da decisão agravada e, para que seja deferida a penhora da garantia consubstanciada no arresto dos créditos relativos ao acordo firmado junto à Companhia Do Metropolitano Do Distrito Federal, com a imediata expedição de ofício ao referido órgão (METRÔ/DF). B. Caso V. Excelência assim não entenda, requer seja Concedida a MEDIDA LIMINAR em CARÁTER DE URGÊNCIA, da forma que melhor possa resolver a situação exposta, em fungibilidade interna, preservando o direito do Agravante. C. No mérito, requer seja o presente agravo de instrumento recebido, acolhido e provido, para que cassada a decisão ora agravada, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, relativa ao deferimento da a penhora da garantia consubstanciada no arresto dos créditos relativos ao acordo firmado junto à Companhia Do Metropolitano Do Distrito Federal, com a imediata expedição de ofício ao referido órgão (METRÔ/DF) A questão jurídica posta não se encontra claramente delineada, no tocante a resistência da agravada em pagar os honorários contratados. DEFIRO A LIMINAR, com vistas a preservar os direitos do agravante, mister assegurar-lhe a penhora da garantia pretendida, com posterior suspensão do processo até posterior análise do mérito do agravo. Junte-se em apenso o recurso de agravo 0707908-32, para julgamento conjunto. Ouça-se o agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de julho de 2022